Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes EDÍZIA GONÇALVES SANTANA, EDNA DE ARAÚJO e EDSON CORREIA QUEIROZ (ID: 17597390). O Distrito Federal quedou-se inerte (certidão ID: 18774125). O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais, conforme petição ID: 18190711. O SINDIRETA pugnou ainda: a) a apreciação do recurso constante do ID 11105530; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes EDENILDA BOMFIM DE JESUS, EDILENE ROCHA PIRES RODRIGUES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FURTADO CAVALCANTE e EDNA KINOSHITA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9823965 e 98239888, conforme ID(s) 9824007 e 9823996; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9824041; d) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9824095, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9824027 e 11105483 (EDSON JOSÉ VIEIRA e EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a apreciação do pedido de ID 14004735 – Pág. 40 para fixar os honorários da presente execução. É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 9824040 e 11105497), os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 17597390, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 9824033); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor dos citados substituídos processualmente, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao ID: 18190711 e autorizado no ID: 9824041. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, a petição do SINDIRETA (ID: 18186807, alíneas a a e) será apreciada posteriormente. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador